Tribunal: TJDFT
Processo: 0751412-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751412-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA SERRATE MAIA MARKWICK AGRAVADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, JAIRA FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA SERRATE MAIA MARKWICK em face de JAIRA FERREIRA SILVA e AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0754026-58.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que a recorrente demonstre o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou que o realize em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da insurgência, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 12:50:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador